Tribunal: TJPA
Processo: 0022866-45.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 157, Â§2Âº, INC. I DO CP. PROVIMENTO. Conforme consta no Laudo de fls. 78 dos autos, foi comprovada a inaptidÃ£o e a insuficiÃªncia da arma de fogo e que nÃ£o havia potencialidade lesiva na arma. Seguindo orientaÃ§Ã£o jurisprudencial, deixo de aplicar a majorante de emprego de arma de fogo, pois restou comprovada a inoperÃ¢ncia desta. Pleito acolhido.PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, Â§2Âº, INC. V DO CP. NÃO CONFIGURADO. No caso dos autos, verifica-se que o rÃ©u fez a vÃtima quando percebeu que seria capturado, objetivando perpetrar a execuÃ§Ã£o do delito, configurando, assim, a conexÃ£o entre o delito e a limitaÃ§Ã£o da locomoÃ§Ã£o da vÃtima. Deve-se reconhecer que a vÃtima, ainda que por um breve perÃodo, teve a liberdade restringida, por tempo superior Ã quela necessÃ¡ria ao Ãªxito da subtraÃ§Ã£o dos bens. Pedido improvido. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA INCABÃVEL. O apelante nÃ£o compareceu em JuÃzo para negar a autoria delitiva, conforme se verifica na decisÃ£o dos autos, nÃ£o fazendo jus a reduÃ§Ã£o. Ademais, o JuÃzo nÃ£o utilizou em nenhum momento a confissÃ£o extrajudicial do apelante para embasar a sentenÃ§a, utilizando-se de outros elementos de prova para embasÃ¡-la, o que conduz a conclusÃ£o de que essa aÃ§Ã£o em nada contribuiria para fundamentaÃ§Ã£o do Ã©dito condenatÃ3rio.DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÃÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. PROCEDENTE. conforme ficha do INFOPEN/PA anexa aos autos, o apelante nasceu em 08/01/1994 e cometeu o delito em 15/09/2013, quanto somava 19 anos de idade, fazendo jus, portanto a referida atenuante.PEDIDO DE REDUÃÃO DO QUANTUM APLICADO NA MODALIDADE TENTADA. Presente causa de diminuiÃ§Ã£o em razÃ£o do crime ter sido cometido na modalidade tentativa que foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razÃ£o pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. Apelo parcialmente provido para condenar o apelante as sanÃ§Ãμes punitivas do artigo 157, Â§2Âº, inc. V c/c artigo 14, inc. II do CP e redimensionar a pena para 04 anos, 07 meses e 03 dias de reclusÃ£o em regime inicia semiaberto e 33 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
Página
4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 0228664520138140401.
COMARCA: Belém.
APELANTE: José Rodolfo Ramos da Silva (Defensor público Bruno Braga Cavalcante)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Francisco Barbosa de Oliveira.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARTIGO 157, §2º, INC. I DO CP. PROVIMENTO. Conforme consta no Laudo de fls. 78 dos autos, foi comprovada a inaptidão e a insuficiência da arma de fogo e que não havia potencialidade lesiva na arma. Seguindo orientação jurisprudencial, deixo de aplicar a majorante de emprego de arma de fogo, pois restou comprovada a inoperância desta. Pleito acolhido.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 157, §2º, INC. V DO CP. NÃO CONFIGURADO. No caso dos autos, verifica-se que o réu fez a vítima quando percebeu que seria capturado, objetivando perpetrar a execução do delito, configurando, assim, a conexão entre o delito e a limitação da locomoção da vítima. Deve-se reconhecer que a vítima, ainda que por um breve período, teve a liberdade restringida, por tempo superior àquela necessária ao êxito da subtração dos bens. Pedido improvido.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTANEA INCABÍVEL. O apelante não compareceu em Juízo para negar a autoria delitiva, conforme se verifica na decisão dos autos, não fazendo
jus
a redução. Ademais, o Juízo não utilizou em nenhum momento a confissão extrajudicial do apelante para embasar a sentença, utilizando-se de outros elementos de prova para embasá-la, o que conduz a conclusão de que essa ação em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório.
DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE. PROCEDENTE. conforme ficha do INFOPEN/PA anexa aos autos, o apelante nasceu em 08/01/1994 e cometeu o delito em 15/09/2013, quanto somava 19 anos de idade, fazendo
jus
, portanto a referida atenuante.
PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
APLICADO NA MODALIDADE TENTADA. Presente causa de diminuição em razão do crime ter sido cometido na modalidade tentativa que foi aplicada de forma proporcional e suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado. Apelo parcialmente provido para condenar o apelante as sanções punitivas do artigo 157, §2º, inc. V c/c artigo 14, inc. II do CP e redimensionar a pena para 04 anos, 07 meses e 03 dias de reclusão em regime inicia semiaberto e 33 dias-multa. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por
José Rodolfo Ramos Silva
, contra a r. decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Belém que o condenou pela prática delitiva tipificada no artigo 157, §2º, incisos I e V c/c artigo 14, inciso II do Código Penal, a pena de 05 (cinco) anos e 13 (treze) dias de reclusão em regime semiaberto e 51 (cinquenta e um) dias-multa.

Consta na denúncia que no dia 15/09/2013, o denunciado praticou o delito de roubo qualificado na sua forma tentada, na circunstância que veio ser flagrado em via pública tentando roubar os pertences e valores da vítima Leandro Jhoni Ferreira Cardoso.

A denúncia foi devidamente recebida em 12/11/2013 (fls. 52/53) e após tramitação regular os apelantes foram condenados nos termos da exordial acusatória na forma acima apontada. Inconformados com o
decisum
condenatório, o apelante pugna pelo afastamento das causas de aumento de pena referente ao uso de arma e a restrição da liberdade, previstos no artigo 157, §2º, inciso I e V do Código Penal. Requer, ainda, a aplicação das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, inciso I e inciso III, alínea `d¿ do Código Penal, bem como, pelo aumento do
quantum
de diminuição decorrente da tentativa (fls. 149/155).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 157/160). O Ministério Público de 2º grau, ofereceu manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, que opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo (fls. 166/169).

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

Inicialmente, a defesa pugna pelo afastamento da causa de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo, previsto no artigo 157, §2º, inciso I do Código Penal.

Adianto que merece acolhimento pedido, pois conforme consta no Laudo nº 124/2013 às fls. 78 dos autos, foi comprovada a inaptidão e a insuficiência da arma de fogo e que não havia potencialidade lesiva na arma.

Inclusive, é entendimento consolidado nas Cortes Superiores que não será aplicada a majorante de emprego de arma de fogo, quando restar comprovada a inoperância desta. Neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. ARMA DESMUNICIADA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a utilização de arma inidônea, como forma de intimidar a vítima no delito de roubo, caracteriza a elementar grave ameaça, porém, não permite o reconhecimento da majorante de pena, que está vinculado ao potencial lesivo do instrumento, quando não puder ser considerado diante de ineficácia para a realização de disparos, por encontrar-se desmuniciada.

2. Agravo regimental improvido. (negritei)
STJ - AgRg no REsp 1721936/SP - Rel. Maria Thereza Moura - 6ª Turma - j. em 05/04/18.
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARMA DE FOGO INEFICAZ PARA REALIZAÇÃO DE DISPAROS. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA COMPENSAÇÃO INTEGRAL. REGIME PRISIONAL. SEMIABERTO. SÚMULA 269/STJ. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. (...)
III - O acórdão impugnado, ao considerar a incidência da causa de aumento referida, incorreu em constrangimento ilegal, pois, de acordo com posicionamento adotado por esta Corte Superior, comprovada a ausência de sua potencialidade lesiva da arma empregada, indevida a imposição da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do CP. IV - A utilização da arma de fogo comprovadamente sem potencialidade lesiva, como na espécie, presta-se tão somente à caracterização da elementar da grave ameaça empregada contra a vítima, com o intuito de intimidá-la.

(negritei)
STJ - HC 416.745/PR - Rel. Felix Fischer - 5ª Turma - j. em 12/12/2017.

Pelo exposto, considerando a ausência de potencialidade lesiva, atestada no laudo pericial anexo aos autos, bem assim pelo entendimento jurisprudencial acerca do material, julgo procedente o recurso nesta parta para excluir a causa especial de aumento de pena decorrente do emprego de arma de fogo sem potencialidade ofensiva.

A defesa objetiva, ainda, a não incidência da causa de aumento prevista no inciso V do §2º, do artigo 157 do Código Penal.

Adianto que não prospera, foi conforme se extrai dos autos o apelante foi flagrado em via pública tentando roubar os pertences e valores da vítima Leandro Jhoni Ferreira Cardoso.

O condutor do flagrante, o policial Fábio Souza Campos, relatou em Juízo que por volta das 23:50 horas, encontrava-se na VTR 9923 com a guarnição SD PM Levy, procedendo ronda ostensiva na Avenida Almirante Barroso com a Travessa Humaitá, quando visualizaram o denunciado sair de um veículo automotor categoria aluguel e no calçadão da farmácia BIG BEM apontar a arma para a vítima e diante da presença da polícia, veio a manter o mesmo como refém em via pública. Após negociação, o denunciado resolveu entregar-se à polícia tendo sido apreendido em poder do mesmo um revólver calibre 32 municiado com três cartuchos.

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha de acusação Antônio Felix da Conceição, que declarou em Juízo:
[...] que estava de serviço; QUE o acusado tentou cometer um assalto dentro de um táxi na Almirante Barroso e como não obteve êxito, o mesmo saiu do veículo correndo, com a arma impune e o primeiro cidadão que avistou fez de refém; QUE teve todo um processo de negociação; QUE o acusado estava com uma arma calibre 38; QUE o acusado tentou roubar, mas foi frustrado [...].

A testemunha de acusação Levy da Silva Baia, asseverou perante o Juízo o seguinte:
[...] que foram acionados via CIOP; QUE quando chegou o acusado já estava fazendo a vítima de refém em frente a Big Bem e houve negociação; QUE quando o acusado foi detido, estava lúcido e entregou a arma [...].

Não prospera o pedido da defesa, na medida em que para caracterização da causa de aumento, basta que ao praticar o roubo, o agente restrinja a liberdade da vítima, mantendo-a em seu poder, não importando se objetivo era a consumação do delito ou mesmo para empreender fuga.

No caso dos autos, verifica-se que o réu abordou a vítima com o intuito de praticar um assalto contra esta, e, após subtrair os seus pertences e diante da presença da polícia, veio a manter o mesmo como refém em via pública, e, somente após negociação, o denunciado resolveu entregar-se.

Deve-se reconhecer que a vítima, ainda que por um breve período, teve a liberdade restringida, por tempo superior àquela necessária ao êxito da subtração dos bens, não correndo tal fato de maneira isolada. Neste sentido são os julgados desse E. 1ª Turma de Direito Penal,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. ARTS. 157, §2º, I, II E V C/C 71, TODOS DO CP E ART. 244-B DO ECA. [...] 4. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. AGENTES QUE MANTIVERAM A VÍTIMA COM A LIBERDADE RESTRITA DURANTE A SUBTRAÇÃO POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. DEPOIS DE ANUNCIAREM O ASSALTO, OS ORA APELANTES OBRIGARAM À VÍTIMA A PASSAR PARA O BANCO TRASEIRO DO CARRO, LEVANDO-O COM POR DETERMINADO TRAJETO RESTRINGINDO SUA LIBERDADE, MANTENDO-O EM SEU PODER POR DETERMINANDO TEMPO ENQUANTO EFETUAVAM OUTROS ROUBOS. MAJORANTE MANTIDA. [...]
TJPA - AP 0061683-13.2015.8.14.0401 - Rel. Rosi Maria Gomes - J. 25/07/17.

Assim, entendo que deve ser mantida a majorante do artigo 157, §2º, inciso V do Código Penal.

Supletivamente, a defesa objetiva o reconhecimento e aplicação da atenuante de confissão espontânea.

Todavia, para aplicação da atenuante de confissão espontânea não prospera eis que o apelante sequer compareceu em Juízo para negar a autoria delitiva, conforme se verifica às fls. 109 dos autos, não fazendo
jus
a redução.

Ademais, o Juízo não utilizou em nenhum momento a confissão extrajudicial do apelante para embasar a sentença, utilizando-se de outros elementos de prova para embasá-la, o que conduz a conclusão de que essa ação em nada contribuiria para fundamentação do édito condenatório.

No que concerne a aplicação da atenuante de menoridade relativa, prevista no artigo 65, inciso I, alínea `d¿ do Código Penal
, entendo que é cabível, conforme ficha do IINFOPEN/PA as fls. 156 dos autos, o apelante nasceu em 08/01/1994 e cometeu o delito em 15/09/2013, quanto somava 19 (dezenove) anos de idade, fazendo
jus
, portanto a referida atenuante.

Com relação ao pedido de aumento do
quantum
de redução da pena em decorrência da tentativa não prospera,
já a quantidade aplicada na pena foi proporcional, pois o crime não foi efetivado em razão de uma viatura que passava no local e impediu a continuação da ação delituosa por parte do apelante.

Correta a atuação do Magistrado sentenciante, que em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, aplicou redução no patamar de 1/3 (um terço), sendo suficiente ao caso concreto e dentro dos ditames legais, razão pela qual a mantenho nos termos em que foi aplicado e passo a realizar nova dosimetria da pena, no seguintes termos:

Mantenho a basilar nos termos aplicados na sentença condenatória em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes, faz jus o apelante a circunstância atenuante de menoridade, conforme acima delineado, razão pela qual reduzo a pena em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, passando para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 38 (trinta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, permanece tão somente a causas de aumento da pena, prevista no § 2º, incisos V, do art. 157 do CPB, motivo pelo qual mantenho a elevação da pena aplicada em 1/3 (um terço), fixando-a em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Considerando o delito na modalidade tentada, nos termos do artigo 14, inciso II, do CPB, diminuo a pena fixada em 1/3 (um terço) tornando-a definitiva, concreta e final em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa

O regime de cumprimento da pena permanece o semiaberto, na forma art. 33, § 2°, alínea b, do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o apelante as sanções punitivas do artigo 157, §2º, inc. V c/c artigo 14, inc. II do Código Penal, redimensionando a pena para 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 03 (três) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, mantendo a sentença em todos os seus demais os termos.

É voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.